Tribunal: TJES
Processo: 0008143-10.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008143-10.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: PATRICK JOSE ROSSI e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM FUNDÃO, EM MARIANA/MG – DANO MORAL
IN RE IPSA
– COMPROVAÇÃO DE QUE OS ATINGIDOS REDIGIAM NA LOCALIDADE À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Admitir que a simples circunstância de que a genitora dos apelantes foi quem vivenciou as adversidades decorrentes da interrupção no fornecimento de água encanada lhes retiraria a legitimidade para a propositura da demanda implicaria em negar a realidade e dimensão do evento danoso, uma vez que é fato público e notório que o rompimento da barragem em Fundão provocou uma série de transtornos à população residente naquela localidade.

2.
Em razão da notoriedade do evento danoso (rompimento de barragem em Fundão, em Mariana/MG no ano de 2015), todas as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento de que o dano moral se configurou
in re ips
a.

3.
A petição inicial foi instruída com prova documental de que os autores residiam em Colatina/ES, um dos municípios abastecidos pela bacia do Rio Doce que veio a ser atingido pelo desastre ambiental que ocasionou a interrupção no abastecimento de água. Sendo assim, é devida a indenização por dano moral.

4.
O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas. Patamar razoável, por se tratar de dano moral causado a menores impúberes que experimentaram transtornos decorrentes da suspensão do abastecimento de água potável.

5.
O C. STJ já decidiu que a Súmula nº 54, que dispõe que “o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
aplica-se tanto à indenização por dano material quanto moral.

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008143-10.2018.8.08.0014

APELANTE
:

SAMARCO MINERAÇÃO
S/A

APELAD
OS
:
PATRICK JOS
É
ROSSI
E
JO
Ã
O PAULO ROSSI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO
S/A
em face da r. sentença de fls. 140/153-v, que, nos autos da ação ordinária contra si ajuizada por
PATRICK JOS
É
ROSSI
e
JO
Ã
O PAULO ROSSI
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores em razão do rompimento de barragem de Fundão, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada.

Na oportunidade, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante aduz que (i) os apelados são ilegítimos para proporem a presente demanda, uma vez na exordial narra-se que os transtornos teriam sido suportados por sua genitora; (ii) não há comprovação dos alegados transtornos decorrentes do não fornecimento de água; (iv) subsidiariamente, deve ser reduzida a quantia fixada a título de indenização por dano moral, e (v) os juros de mora devem incidir desde a publicação da sentença.

Regularmente intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (v. fl. 174-v).

Pois bem. De plano, não deve ser acolhida a tese de ilegitimidade ativa.

Admitir que a simples circunstância de que a genitora dos apelantes foi quem vivenciou as adversidades decorrentes da interrupção no fornecimento de água encanada lhes retiraria a legitimidade para a propositura da demanda implicaria em negar a realidade e dimensão do evento danoso, uma vez que é fato público e notório que o rompimento da barragem em Fundão provocou uma série de transtornos à população residente naquela localidade.

É evidente que a situação acarretou danos aos apelantes e não somente à genitora, não sendo razoável crer que o escasso consumo de água durante o período de suspensão do abastecimento não prejudicaria a rotina de todos os integrantes do grupo familiar.

Nesse sentido, cito julgados desta Eg. Corte a respeito da legitimidade ativa dos menores impúberes para pleitear indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água encanada devido ao rompimento de barragem:

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RESIDÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminar de ilegitimidade ativa I. I. In casu, conforme os documentos acostados à exordial (fl. 21),
configura-se devidamente comprovado que o menor reside em colatina, uma das localidades atingidas diretamente pelo rompimento da barragem em mariana/MG, restando, pois, inconteste, a legitimidade do recorrido no presente pleito
. I.II.
Esta egrégia segunda Câmara Cível possui entendimento de que muito embora os fatos narrados na inicial demonstrem as dificuldades vivenciadas precipuamente pelos genitores dos menores, não se pode olvidar que a falta de abastecimento de água atingiu todo o grupo familiar, incluindo os infantes, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade ativa
(TJES, classe: Apelação cível, 014219000040, relator: Carlos simões Fonseca, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 29/06/2021, data da publicação no diário: 05/07/2021). I.III. Preliminar rejeitada. (...) (TJES; AC 0010489-31.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 21/10/2021)

____________________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação. Considerando que o apelado, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa do apelado. 2.
É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água.
(...)
Embora o autor seja menor de idade, certo é que sua rotina ficou prejudicada, direta ou indiretamente, pois é inadmissível crer que qualquer ser humano consiga satisfazer suas necessidades básicas somente com parcos litros de água por dia
. (...) (TJES; AC 0006517-87.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/11/2021; DJES 17/11/2021)

Também em razão da notoriedade do evento danoso (rompimento de barragem em Fundão, em Mariana/MG no ano de 2015), todas as Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça já firmaram o entendimento de que o dano moral se configurou
in re ips
a:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MORAL IN RE IPSA. CRIANÇA TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA). FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelante é parte legítima para pleitear a compensação por dano moral que, em decorrência da lesão coletiva, tenha atingido a sua esfera particular. 2. O recorrente não comprovou que o dano que a atingiu especificamente é diferente de eventual pretensão a ser deduzida em demanda com alcance coletivo, sendo insuficiente a mera alegação de que tenha experimentado angústia e tristeza pela degradação do Rio Doce sem que tenha demonstrado relação direta com o alegado dano individual ou com a violação à sua honra. 3. P
ara efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), este sodalício tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água causa, por si só, dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a água utilizada é captada do Rio Doce. 4. No caso vertente, está demonstrado nos autos que o infante reside em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce que dele capta água e a distribuí para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação civil pelos danos morais sofridos pela pública e notória interrupção do fornecimento de água causada em virtude da poluição do Rio Doce pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana/MG)
. (...) (TJES; Apl 0001570-87.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

____________________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. MENOR.
DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 2. Como houve na inicial a demonstração da relação jurídica material que liga o apelante e a apelada, a hipótese é de reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam. 3.
É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde a Samarco S/A lançava rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015. 4. A interrupção do fornecimento de água potável, bem essencial, em virtude de fato de responsabilidade da apelada, enseja dano moral in re ipsa, cabendo à parte tão somente comprovar que reside no local afetado pela suspensão do fornecimento e que a água utilizada em sua residência é captada no Rio Doce. 5. Hipótese em que o apelante comprovou residir em Colatina
, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. 6. À vista das peculiaridades do caso e sem descurar da capacidade econômica de grande monta da empresa apelada e das condições de vida do apelante, fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes. 7. Recurso provido. (TJES; Apl 0000838-09.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

____________________________

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA MENOR DE IDADE RESIDÊNCIA COMPROVADA REJEITADA - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
DANO MORAL IN RE IPSA
MENOR TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NO MUNICÍPIO DE COLATINA VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DATA DO EVENTO DANOSO SÚMULA 54 DO STJ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. No caso dos autos, o desastre ambiental culminou na suspensão do fornecimento de água e sujeitou a autora a enfrentar longas filas para a coleta de água mineral que era distribuída no município e ficar, portanto, impossibilitada, junto dos seus genitores, de cumprirem com os afazeres cotidianos, o que implicou em danos extrapatrimoniais.3.
A suspensão do fornecimento de água potável enseja dano moral presumido (in re ipsa)
, a teor de diversos precedentes deste TJ/ES e do Superior Tribunal de Justiça, restando, no caso, demonstrado o evento danoso e o nexo causal entre ele e o dano alegado. (...) 6. Recurso parcialmente provido (TJES, AC nº 0010145-50.2018.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30/11/2021, DJES 0/12/2021).

____________________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TITULAR DE DIREITO INDENIZATÓRIO NO ASPECTO INDIVIDUAL PELA PRIVAÇÃO DO ELEMENTO ESSENCIAL (ÁGUA) DESASTRE AMBIENTAL POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES
DANO IN RE IPSA
QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR RAZOÁVEL FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A AUTORA RECURSO PROVIDO PARA VALE S/A RECURSO DESPROVIDO PARA SAMARCO S/A (...) 2.
Para efeito das demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água em de Samarco Mineração S.A do complexo de Fundão (Mariana/MG), este Egrégio Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de que a suspensão do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa , sendo, portanto, dispensável que haja comprovação específica de abalo emocional. Em demandas da espécie, cumpre à parte comprovar que reside no local afetado pela suspensão e que a captação de água na região era realizada pelo Rio Doce
(...) (TJES, AC nº 0019160-63.2016.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Souza, j. 10/12/2019, DJES 19/12/2019).

____________________________

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA/MG. DANOS A PARTICULAR. MICROBEM AMBIENTAL. DANO POR INTERMÉDIO DO MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL REFLEXO. RECURSO DESPROVIDO. (...) II -
A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano presumido (in re ipsa) de natureza extrapatrimonial, cabendo à parte comprovar, apenas, que reside no local afetado pela interrupção do abastecimento
. III - Recurso desprovido. (TJES; ED-Ap 0003069-92.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/06/2019; DJES 11/06/2019)

A partir dessa compreensão, este Eg. Tribunal firmou a orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento, e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial foi instruída com prova documental de que os autores residiam em Colatina/ES, um dos municípios abastecidos pela bacia do Rio Doce que veio a ser atingido pelo desastre ambiental que ocasionou a interrupção no abastecimento de água. Sendo assim, é devida a indenização por dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, em que pese a apelante tenha citados julgados nos quais se aplicou a indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que, no presente caso, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas.

Destaco que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 040/2016 aplica-se aos Juizados Especiais e não impede que esta Corte, em atenção às peculiaridades dos casos que lhes sejam submetidos, entenda de modo diverso.

A propósito, cito ementa de julgado no qual destaquei ser razoável a indenização no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) quando se tratar de dano moral causado a menores impúberes que experimentaram transtornos decorrentes da suspensão do abastecimento de água potável:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA DESASTRE AMBIENTAL INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MENOR COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR FIXADO NA SENTENÇA MINORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. Em reiterados precedentes esta egrégia Câmara tem reconhecido a responsabilidade objetiva da Samarco pelos danos extrapatrimoniais imputados às crianças em decorrência da falta de água em sua residência, fato notório que indubitavelmente repercutiu sobre a rotina dos moradores da cidade de Colatina, em decorrência do rompimento da barragem de rejeito de minérios em Mariana/MG e da consequente contaminação das águas do Rio Doce (art. 927, parágrafo único, do CC/02). 6. Outrossim,
a cifra indenizatória tal qual arbitrada pelo magistrado a quo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autor, totalizando R$3.000,00 (três mil reais) é consentânea com o que tem sido fixado por este Sodalício a título de reparação pelo dano extrapatrimonial vivenciado pelas crianças, que experimentaram os embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período
. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AC nº 0001809-57.2018.8.08.0014, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30/11/2021, DJES 07/03/2022).

No mesmo sentido são outros julgados deste Eg. Tribunal a respeito da fixação do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para indenizar o dano extrapatrimonial decorrente do não fornecimento de água potável em função de rompimento de barragem na região:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. REJEITOS. POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTERAÇÃO DA ROTINA. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. DIREITO COLETIVO QUE NÃO AFASTA A TUTELA INDIVIDUAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A LEGITIMIDADE ATIVA DO INDIVÍDUO EM DEMANDAS QUE DISCUTEM DANO AMBIENTAL É IMPOSITIVA, NA MEDIDA EM QUE SEGUNDO ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA, UM MESMO FATO OCORRIDO NESSA SEARA PODE ATINGIR TANTO A ESFERA MORAL INDIVIDUAL COMO A ESFERA COLETIVA, ACARRETANDO A RESPONSABILIZAÇÃO DO POLUIDOR EM AMBAS, ATÉ PORQUE A REPARAÇÃO AMBIENTAL DEVE SER FEITA DA FORMA MAIS COMPLETA POSSÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. II. PARA QUE O POLUIDOR SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FAZ-SE MISTER A COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, ELEMENTOS QUE TAMBÉM SE EXTRAEM DA LEGISLAÇÃO QUE REGE A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (LEI Nº 6.938/81). III - O desastre ocorrido em Mariana/MG é fato público e notório, bem como suas consequências na região de Colatina/ES, tais como interrupção do fornecimento de água, modificação da rotina de vida dos munícipes, com influência direta nos afazeres básicos de uma residência, higiene pessoal, dentre outros, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar. lV -
A fixação do dano moral deve levar em conta a condição social do ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção ao ofensor e a implementação por ele de meios para minimizar o dano. Valor de R$1.500,00 que afigura-se equânime
. V - Recurso improvido. (TJES; AC 0005012-27.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

____________________________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REJEITOS DE ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL. RIO DOCE. DANO AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. (...) 5. - O dano moral suportado pelo autor em razão do corte no abastecimento de água ficou demonstrado, já que o fato alterou a continuidade na prestação de serviço público essencial, o que presumidamente afetou a esfera subjetiva dele com intensidade suficiente para configurar tal espécie de lesão. 6. - Em atenção aos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do valor da indenização por dano imaterial, sobretudo às condições socioeconômicas da vítima e, ainda, à conduta da ré Samarco, que, apesar da gravidade da omissão que levou ao rompimento da barragem, buscou mitigar a extensão do dano com a distribuição de água mineral à população dos municípios afetados,
é razoável e proporcional a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para reparar o dano moral sofrido pelo apelante
. 7. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0010086-62.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/11/2021; DJES 17/12/2021)

O marco inicial dos juros de mora também deve permanecer inalterado, nos termos do art. 398 do Código Civil (“
nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”
) e do enunciado de Súmula nº 54 do C. STJ, “o
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

E o fato de se tratar de dano moral e não material em nada altera essa conclusão, posto que a Corte Superior de Justiça já assentou a aplicabilidade da Súmula nº 54 em ambos os casos, veja-se:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 13ª PARCELA DO PENSIONAMENTO. DESCABIMENTO NO CASO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Recursos oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ferroviário. 2. A responsabilidade civil por danos causados por acidente ferroviário é, em regra, contratual quando o evento esteja relacionado com contrato de transporte previamente celebrado com a empresa responsável pela ferrovia, sendo extracontratual nas demais hipóteses em que não exista prévio vínculo contratual. 3.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54/STJ. 4.
Aplicação da Súmula 54/STJ tanto para a indenização por danos materiais como para a por danos morais
.
(...) (STJ, REsp nº 1.479.864/SP. Terceira Turma, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino. j. 20/03/18. DJe 11/05/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.